Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos e o Precatório 0719393-34.2019.8.07.0000, constata-se que já houve expedição de ofício requisitório e envio para o Governador do Distrito Federal no PCT 0719393-34.2019.8.07.0000 (ID 13447106). Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, distribuído sob o no 0719392-49.2019.8.07.0000. 2. Anexe esta decisão no Precatório 0719393-34.2019.8.07.0000. 3. Indefiro o pedido de ID 12043678, pois o PCT 0719393-34.2019.8.07.0000 já foi autuado devidamente com o nome do credor: RODRIGO COELHO MOREIRA e com o destaque dos valores dos honorários contratuais. 4. Oficie-se ao Juízo Fazendário e dê-se ciência ao Ente Devedor acerca da presente decisão. 5. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto